Tribunal: TJMT
Processo: 1020427-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020427-86.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: JAIRES GOMES DE ALENCAR
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAIRES GOMES DE ALENCAR nos Embargos à Execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para exclusão/abstenção de inclusão do nome do embargante nos órgãos e proteção ao crédito.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, apesar de afirmar ter sido coagido, na condição de empregado da empresa devedora, a assinar como avalista as cédulas de crédito bancário executadas, o agravante não trouxe, ao menos prima facie, nenhuma prova de tal alegação, tratando-se, aliás, de questão que demanda dilação probatória.
Ademais, as razões em que embasam a pretensão liminar se confundem com o próprio mérito do presente agravo, afigurando-se recomendável o aguardo da manifestação da parte adversa para análise.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora